Tribunal: TJMT
Processo: 1001446-89.2024.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001446-89.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA CAVALCANTE DE SOUZA - CPF: 378.431.091-53 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. VITRECTOMIA. ALTO CUSTO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE ESTATAL. TEMA 793 DO STF. RECURSO PROVIDO.

Consoante Tema 793 do STF, “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à realização de procedimentos médicos/cirúrgicos, como no caso dos autos, trata-se de procedimento cirúrgico de alto/médio custo e/ou complexidade, o cumprimento da obrigação deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001446-89.2024.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Município de Barra do Garças

Recorrido(s):

Maria Cavalcante de Souza e

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/09/2024 (Plenário Virtual
)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA DA INICIAL, com fulcro no artigo 487, I do CPC, para RATIFICAR a Tutela de Urgência concedida no ID 141758215, para o fim de determinar aos requeridos que envidem esforços e promovam a cirurgia de Vitrectomia para retirada de óleo de silicone, com membranectomia, no olho direito em benefício da autora.

Concedo o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora do valor necessário para tanto, sem embargo da apuração da responsabilidade pessoal do agente público que embaraçar a medida, caso fique comprovado que detinha poderes para viabilizar os procedimentos em comento, estipulando multa na razão de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em desfavor de quem assim proceder, o que faço com esteio no artigo 139, IV, do CPC.

Registro que a multa se faz imperiosa para desestimular a corriqueira postura adotada nestes casos, consistente na utilização do Poder Judiciário como órgão subalterno para a prática dos atos reclamados para consecução dos deveres de outros poderes, notadamente o executivo, cujos agentes apenas ficam inertes se utilizando do gabinete dos juízes como secretarias a seu serviço, pois cientes de que ocorrerá a penhora, não se dão ao trabalho (menosprezando o dever de cooperação do artigo 6o do CPC) de cumprir a ordem judicial, causando inegável lesão ao erário (aqui igualmente creio já ser objeto de investigação por parte do MP).

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

O
representante do Ministério Público proferiu parecer pugnando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para direcionar a obrigação de fazer ao Estado de Mato Grosso, conforme parecer juntado em 09/08/2024, no id. 231733696.

O presente caso trata-se de Ação de Obrigação de Fazer C/C Tutela de Urgência proposta por Maria Cavalcante de Souza

em face do
Estado de Mato Grosso
e do
Município de Barra do Garças/MT
, visando à realização de procedimento cirúrgico de Vitrectomia para retirada de óleo de silicone, com membranectomia, no olho direito, conforme laudos médicos.

O Município interpôs o presente recurso alegando que não possui condições financeiras de arcar com a obrigação imposta na sentença, por se tratar de procedimento de alto custo, sendo de responsabilidade do Estado de Mato Grosso a disponibilização do procedimento pleiteado pela requerente. Bem como, aponta a ausência de encaminhamento dos autos para o Núcleo de Apoio Técnico – NAT, para colher parecer.

Inicialmente, destaco que na chamada judicialização da saúde o Poder Judiciário acaba sendo forçado a assumir uma função para a qual não está capacitado tecnicamente, por ausência de conhecimento técnico na área médica por parte dos Juízes de Direito.

Para suprir essa natural deficiência, os Juízes de Direito do Estado de Mato Grosso têm a disposição o Núcleo de Apoio Técnico (NAT) instalado pelo Tribunal de Justiça com o fim de auxiliar os magistrados nas decisões envolvendo a saúde, onde há profissionais da área de saúde, visando dar-lhes suporte técnico nas decisões que devem tomar.

Em razão disso, o Enunciado no 18 aprovado na I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, realizado na cidade de São Paulo-SP no mês de maio de 2014, dispõe:

ENUNCIADO N.o 18 - Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleos de Apoio Técnico em Saúde - NATS.

Entretanto, apesar de não ter sido colhido parecer do NAT, verifica-se nos autos que restou devidamente comprovado, por meio documental, o quadro de saúde da autora e a necessidade do procedimento cirúrgico pleiteado, de modo que, apesar do parecer técnico possuir a função de dar suporte técnico ao magistrado, a sua ausência não enseja ao óbice da pretensão autoral, haja vista que há outros elementos seguros nos autos quanto o quadro de saúde da paciente.

Deve ser observado de acordo com o art. 196 e 198 da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O princípio da dignidade da pessoa humana abrange o direito ao recebimento de atendimento médico, inclusive de forma gratuita, desde que prescrita por profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de colocar em risco sua própria vida.

O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

O Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, do RE 855.178 (Tema 793), assim decidiu:

“TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Desta forma, embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam a realização de procedimentos médicos, como no caso dos autos, se trata de procedimento cirúrgico, conforme o artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal, a autoridade judicial deve direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Assim, no presente caso, consoante Tema no 793 do STF, por se tratar de procedimento cirúrgico de alto/médio custo e/ou complexidade, o cumprimento da obrigação deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO
TEMA

793
STF – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTATAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.
2. O Plenário do STF assentou que, o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes, isoladamente ou conjuntamente, já que a responsabilidade solidária dos entes e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2019).
(N.U 1009473-72.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 04/10/2022)

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO NÃO ACOLHIDA. NECESSIDADE DE ANALISAR O MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE QUE NECESSITAVA DE TRANSFERÊNCIA COM UTI MÓVEL PARA IMPLANTE DE MARCAPASSO DEFINITIVO. LIMINAR DEFERIDA. DESCUMPRIMENTO PELOS ENTES PÚBLICOS. REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS DEVIDO A GRAVIDADE. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TEMA

793
. RECURSO PROVIDO.
Rejeita-se preliminar de ilegitimidade do Município, pois, em tese, há responsabilidade solidária entre os entes estatais, a exceção dessa regra deverá ser analisada em cada caso concreto.
Consoante
Tema

793
do STF, se o valor a ser ressarcido pelo poder público é elevado, a obrigação pode ser direcionada apenas ao Estado de Mato Grosso que tem maior condição financeira que o Município.
Recurso provido.
(N.U 0003732-39.2015.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 26/10/2022)

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto pelo Município e
DOU-LHE PROVIMENTO
e direciono a obrigação de fazer

ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024